Tribunal: TJSP
Processo: 1054293-96.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo –TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO – Regularidade da cobrança, diante da prestação dos serviços (REsp 1578553/SP). PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida - Aplicação do entendimento pacificado no REsp 1639320/SP. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Venda casada (art. 39, I, do CDC), abusividade reconhecida - Devolução que deve ocorrer de forma

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo –TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO – Regularidade da cobrança, diante da prestação dos serviços (REsp 1578553/SP). PRÊMIO DE SEGURO – Abusividade reconhecida - Aplicação do entendimento pacificado no REsp 1639320/SP. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Venda casada (art. 39, I, do CDC), abusividade reconhecida - Devolução que deve ocorrer de forma simples (Súmula 159 do E.STF) -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada (Súmula 539/STJ) – Juros aplicados que se encontram em conformidade com o pactuado entre as partes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.